Tribunal: TJBA
Processo: 0511408-25.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0511408-25.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

APELADO: GEANE TAVARES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JAQUISSON SANTOS FONSECA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ERRO GROSSEIRO NA ESCOLHA DA VIA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA APELAÇÃO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, que rejeitou impugnação e determinou o prosseguimento do feito com recálculo do contrato, sem extinguir a execução, sendo suscitada a inadequação da via recursal eleita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível apelação contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença ou se a interposição desse recurso configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A admissibilidade recursal constitui matéria de ordem pública e deve ser analisada de ofício pelo julgador, em qualquer tempo e grau de jurisdição.

4.

A decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir a execução, possui natureza interlocutória.

5.

O art. 1.015, parágrafo único, do CPC estabelece que o recurso cabível contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença é o agravo de instrumento.

6.

A apelação é cabível apenas contra sentenças que põem fim à fase cognitiva ou extinguem a execução, nos termos dos arts. 485, 487 e 925 do CPC.

7.

A interposição de apelação em substituição ao agravo de instrumento, diante de previsão legal expressa, configura erro grosseiro.

8.

O erro grosseiro afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por inexistir dúvida objetiva quanto ao recurso cabível.

9.

A jurisprudência dos tribunais superiores e locais é pacífica no sentido da inadmissibilidade da apelação nessas hipóteses.

10.

Reconhecida a inadmissibilidade do recurso, resta prejudicada a análise dos demais pressupostos de admissibilidade e do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: 1. A decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a execução tem natureza interlocutória e deve ser impugnada por agravo de instrumento. 2. A interposição de apelação em hipótese de cabimento inequívoco de agravo de instrumento configura erro grosseiro. 3. O erro grosseiro afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, 487, 925, 1.015, parágrafo único, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.504.596/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 09.09.2024; STF, ARE nº 00000000000001570436/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16.12.2025; STJ, REsp 2.072.340/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 27.08.2024; TJ-BA, Apelação nº 0022016-33.2000.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 08.04.2025.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0511408-25.2014.8.05.0001
, oriundos da
MM. Juízo de Direito da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA,
em que figuram como Apelante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e como Apelada
GEANE TAVARES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
, e o fazem pelas razões adiante expostas no voto condutor.

Sala das Sessões, __ de _____ de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA